Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713635-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar antecedente formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação, por CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, volvido ao reconhecimento de legalidade na incidência de IPVA sobre a propriedade de veículo elétrico do recorrente. O apelante pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal, em caráter antecedente, com a manutenção de respectivos efeitos durante o processamento do recurso de apelação, pelo qual requer a reforma da sentença e a concessão da segurança vindicada nos autos de origem, para afastar a incidência do IPVA sobre o veículo modelo AUDI - E TRON, placa QAX-9J93, ano 2020, adquirido pelo recorrente no dia 7 de fevereiro de 2024. Afirma que adquiriu um veículo elétrico usado no ano de 2024, em concessionária estabelecida em Brasília, de nome 4BOSS, mas que o veículo foi adquirido pela empresa perante concessionária parceria, situada no Estado de São Paulo, onde foi faturado. Destaca que o Distrito Federal concedeu a isenção do IPVA no exercício de 2024, reconhecendo que o veículo preenchia todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, mas, no entanto, para o exercício de 2025, a autoridade coatora negou a isenção sob a justificativa de que o veículo não teria sido faturado por revendedor localizado no Distrito Federal, em razão de uma exigência contida na Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em dezembro de 2024. Argumenta que o direito à isenção do IPVA é nítido, uma vez que foram cumpridos os requisitos necessários para obter a isenção, argumentando ser ilegal e inconstitucional a previsão contida na Lei no 7.591/2024. Alega que a interpretação restritiva adotada pela sentença recorrida contraria a anterioridade nonagesimal tributária, prevista no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, destacando que tal constatação já havia sido afirmada no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0706695- 83.2025.8.07.0000, interposto no curso do processo, que tramita sob a relatoria do Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. Destaca que “em 4/12/2024, o Distrito Federal editou a Lei 7.591/2024, que alterou a Lei 6.496 de 2019, para restringir a isenção de IPVA de veículos elétricos e híbridos apenas às situações em que os veículos tenham sido adquiridos no Distrito Federal”, e acrescenta que “ao exigir o imposto antes de transcorridos 90 dias da vigência da referida alteração legislativa, o Distrito Federal viola frontalmente o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, que proíbe a instituição ou majoração de tributos antes de decorrido o prazo nonagesimal.” Aduz que a revogação do benefício fiscal se equipara à majoração da carga tributária, de modo a impor a observância à anterioridade nonagesimal, colacionando jurisprudência e sentença proferida em outro processo para amparar sua tese. Defende, ainda, o direito de manutenção da isenção do IPVA nos mesmos moldes em que concedida aos proprietários de veículos ele elétricos adquiridos em concessionárias do Distrito Federal, em respeito ao princípio da isonomia, argumentando que a exclusão da isenção para veículos faturados em revendedoras de outros Estados, instituída pela Lei no 7.591/2024, afronta o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal e no art. 9o do Código Tributário Nacional. Ressalta que “...o IPVA é imposto de caráter arrecadatório, cuja finalidade é a de tributar o patrimônio (veículo) do titular. Não se está diante, por exemplo, de imposto como o ICMS ou o IPI, que possuem finalidade extrafiscal e podem ser utilizados com caráter de regulação econômica, a fim de estimular ou evitar determinados comportamentos que tenham impacto na economia.” Amparado nesses, defende a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei no 7.591/2024, com a concessão da isenção do IPVA em seu favor, nos moldes estabelecidos no art. 6o, II, do Decreto 34.024/2012. Defende, por fim, a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “Como não houve o pagamento no prazo previsto, ao certo o apelante sofrerá as consequências do inadimplemento, como a cobrança de juros e multa, a inscrição em dívida ativa, bem como restrições indevidas à circulação regular de seu veículo automotor.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para manter a suspensa a exigibilidade do IPVA, até o julgamento do recurso de apelação. O preparo do recurso de apelação foi regularmente recolhido, como se verifica no ID 70624300 - Pág. 145. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar que visa obtenção de provimento cautelar em face da sentença apelada, para a concessão da medida devem estar presentes os pressupostos do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada, devendo ser reestabelecida a suspensão da exigibilidade do IPVA de 2025 sobre a propriedade do veículo do apelante, conforme decidido no Agravo de Instrumento no. 0706695- 83.2025.8.07.0000, de relatoria do Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. A isenção de IPVA para veículos elétricos no âmbito do Distrito Federal representa benefício fiscal instituído a partir do advento da Lei 7.028/2021, que inseriu a hipótese de isenção no art. 2o, XIII, da Lei no 6.466/2019, confira-se: Art. 2o São isentos do IPVA: XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021) A isenção inicialmente instituída abarcava todos os veículos elétricos registrados no Distrito Federal, sem estabelecer outras condições legais, até o advento da Lei 7.591, publicada em 4 de dezembro de 2024, que alterou o § 6o, do art. 2o, da Lei no 6.466/2019, de para instituir as seguintes regras para fruição do benefício fiscal: § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal. No caso dos autos, o mandado de segurança impugna ato administrativo que reputou revogada a isenção do IPVA que fluía em favor do apelante, com base na nova redação do art. 2o, § 6o, I, da Lei no 6.466/2019, por considerar que o veículo teria sido faturado em concessionária do Estado de São Paulo. A análise dos autos denota que o recorrente adquiriu o veículo elétrico no mês de fevereiro de 2024, sendo que a fatura, de fato, foi emitida por concessionária do Estado de São Paulo, apesar da indicação de venda para consumidor situado em Brasília, e de ter sido a operação realizada por meio de concessionária situada no Distrito Federal, como se verifica nos documentos de ID 227065119 e seguintes. Contudo, ainda que o faturamento do veículo em outro Estado da Federação tenha passado a figurar entre às hipóteses que impedem a fruição da isenção do IPVA para carros elétricos no Distrito Federal, é necessário apreciar a revogação do benefício, que estava concedido ao apelante no exercício fiscal de 2024, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal. A anterioridade nonagesimal é uma garantia constitucional prevista no art. 150, II, ‘c’, da Constituição Federal, que protege os contribuintes contra a cobrança imediata de novos tributos ou aumentos de tributos existentes, impedindo a cobrança de créditos tributários constituídos nos 90 (noventa dias) seguintes à publicação da lei que instituiu a nova forma de incidência, in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; No caso dos autos, deve-se levar em conta que a nova regra legal que afastou a isenção fiscal para veículos faturados em outros Estados da Federação, impondo a incidência do IPVA sobre o veículo do apelante, deriva da Lei 7.591, publicada em 4 de dezembro de 2024, de modo que, em uma primeira vista, em respeito à anterioridade nonagesimal, não poderia ser aplicada para incidência do IPVA neste exercício fiscal de 2025, pois o fato gerador do tributo ocorreu no dia 1o de janeiro de 2025, nos moldes do art. 4o, II, ‘a’, do Decreto no 34.024/2012: Art. 4o Ocorre o fato gerador do imposto: II - tratando-se de veículo usado: a) licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano; Dever-se levar em conta que a revogação de benefício fiscal equivale à determinação de incidência ou de majoração do tributo, atraindo a aplicabilidade da referida garantia constitucional, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal: “Aplica-se o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.” (STF. Plenário. RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019. No mesmo sentido, confira-se: “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL No 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXXVI, E 150, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.227.782-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 09.3.2020). Essa mesma apreensão já havia sido decidida n curso do processo, por decisão proferida pelo nobre Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que concedeu a liminar de segurança vindicada pelo apelante, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0706695- 83.2025.8.07.0000, confira-se: “A anterioridade nonagesimal é um princípio constitucional, previsto no art. 150, inciso III, alínea "c", que protege os contribuintes contra a cobrança imediata de novos tributos ou aumentos de tributos existentes. De acordo com o princípio, a cobrança de tributos só pode ocorrer após 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Confira-se: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III - cobrar tributos: (...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;” A Lei 6.466/2019, que dispõe, dentre outros, sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê, em seu art. 2o, XIII, que são isentos do referido tributo os “automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico”. A isenção fiscal prevista no art. 2o, inciso XIII, da Lei 6.466/2019, fica, contudo, condicionada ao atendimento das condições previstas no § 6o, inciso V, do mesmo artigo, registre-se: (...) Registre-se que a condição disposta no § 6o, inciso V, art. 2o da Lei 6.466/2019, foi introdução pela Lei 7.591, de 04 de dezembro de 2024, publicada 05 de dezembro de 2024. O Supremo Tribunal Federal consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Consigne-se: (...) No caso, o impetrante alega que adquiriu em 7 de fevereiro de 2024, no Distrito Federal, o veículo 100% elétrico I/AUDI E-tron SPB, de ano fabricação 2020, modelo 2020, de loja de veículos localizada em Brasília, de nome “4Boss”. Afirma que trouxe o referido veículo do Estado de São Paulo a partir de parceria com revendedora parceira naquele Estado. Todavia, a criação de requisito para que o impetrante/agravante possa usufruir da isenção do IPVA, posteriormente à aquisição do veículo, a princípio, equivale à majoração indireta, de modo que deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Portanto, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. O perigo de dano é evidente, já que o boleto de cobrança do IPVA do seu veículo demonstra que a sua data de vencimento é o dia 25.02.2025 (ID 69138803). A medida pleiteada é plenamente reversível e não há prejuízo ao ente público em aguardar o julgamento da Turma. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da obrigação referente ao recolhimento do IPVA de 2025 de que trata o documento de ID 69138803.” Nesses termos, mostra-se relevante a argumentação sustentada pelo recorrente, ao menos quanto à violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei no 7.591/2024, com a concessão da isenção do IPVA em favor do apelante nos moldes estabelecidos no art. 6o, II, do Decreto 34.024/2012, sustentada no recurso sob alegação de violação ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 150, II, da Constituição Federal e no art. 9o do Código Tributário Nacional, ressalvo que se trata de pretensão que exige apuração exauriente no julgamento do mérito do recurso de apelação. Por fim, também se constata a presença de periculum in mora e o risco de inefetividade do mandado de segurança, caso não seja concedida a medida liminar vindicada, considerando que o vencimento da parcela única do IPVA lançado em nome do apelante ocorreu em fevereiro de 2025, de modo a sujeitar o recorrente à encargos de mora e à eventual inscrição na dívida ativa, caso não proceda ao recolhimento do imposto, que, em uma primeira análise, teve lançamento irregular. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, restabelecendo a liminar de segurança outrora concedia ao apelante, com fulcro no art. 150, II, ‘c’, da CF, a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário do veículo identificado como AUDI - E TRON, placa QAX-9J93, ano 2020, inscrito no Renavam sob o no 01243592815. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário persistirá até o julgamento do recurso de apelação interposto no mandado de segurança no Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, proceder à anotação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no cadastro do veículo, caso tenha sido levantada em razão da prolação da sentença recorrida. Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial, deverá a defesa técnica da recorrente comunicar o fato este Relator. Confiro à presente decisão força de mandado, para que seja cumprida com urgência. Comunique-se ao Juízo de origem a prolação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator